Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-57.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop contra Rosângela Teixeira dos Santos, nos autos de Ação Cautelar.
Compulsando os autos, verifica-se que, trata de matéria cujo processamento e julgamento compete à Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do Art. 21, inciso II, “a” do RITJMT.
No entanto, foi distribuído para a competência “Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição à Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora